Tribunal: TJDFT
Processo: 0721002-38.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Vistos e etc. Diante da CERTIDÃO de ID 53907775 e do lapso temporal decorrido, por prudência e para evitar nulidades processuais, à Secretaria da Terceira Turma Cível para que promova a intimação da empresa TIM S/A para apresentar contrarrazões ao recurso interposto por MARIA DA CONCEIÇÃO DE LIMA e, ainda, para que realize a intimação de MARIA DA CONCEIÇÃO DE LIMA para apresentar contrarrazões ao recurso interposto por TIM S/A. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, retornem-me os autos conclusos para análise meritória. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se.